Tribunal: TJMT
Processo: 1025288-55.2022.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025288-55.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GABRIEL LUIZ DE MELO - CPF: 341.934.868-18 (APELANTE), DAVID DA SILVA BELIDO - CPF: 730.523.611-04 (ADVOGADO), KEYLA DA SILVA BELIDO - CPF: 011.213.971-07 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – DESBLOQUEIO DA FUNÇÃO CRÉDITO – COMPRA ON LINE NÃO RECONHECIDA - UTILIZAÇÃO DE FORMA INDEVIDA POR TERCEIRO –
PRONTO ESTORNO DE VALORES E BLOQUEIO DA FUNÇÃO CRÉDITO
PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO DISSABOR - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Para caracterização do dano moral, a esfera íntima e ética da parte precisa ter sido abalada, já que meros aborrecimentos da vida cotidiana não configuram a reparação em testilha, por isso, merece ser mantida a sentença que afastou o pleito indenizatório.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1025288-55.2022.8.11.0041

APELANTE: GABRIEL LUIZ DE MELO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de recurso de apelação cível interposto por
GABRIEL LUIZ DE MELO
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. José Mauro Nagib Jorge
, lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais nº 1025288-55.2022.8.11.0041, ajuizada em desfavor do
BANCO DO BRASIL S/A,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou o autor ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, contudo, fica a exigibilidade suspensa, por ser beneficiário da gratuidade da justiça.

Inconformado, o apelante defende em suas razões que “
a compra feita no cartão de crédito do apelante fora gerada mediante fraude, ou seja, um terceiro falsário utilizando os dados do autor realizou a compra
” (sic).

Assevera que “embora esta tenha sido estornada, cancelada e o cartão de crédito do autor novamente bloqueado, ficou evidente que houve falha na prestação de serviços da apelada, gerando todo o transtorno” (sic).

Argumenta que
“o cartão do apelante não havia sido utilizado, pois a função crédito encontrava-se bloqueada, ou seja, havia o risco do negócio, o que torna o requerido responsável pelos danos diante da responsabilidade objetiva, ou seja, independente de culpa” (sic).

Enfatiza que “
houve acesso aos dados do apelante, desbloqueio de seu cartão, utilização e compra, ou seja, a apelada não prestou nenhum serviço de segurança das informações e dados do apelante, deixando-o à mercê, logo, a justiça deve ser aplicada ao caso, devendo o requerido ser condenado ao pagamento de indenização por danos morais” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para reforma a sentença e julgar procedente o pedido de indenização por danos morais, dado a responsabilidade objetiva da apelada (Id. 188896742).

O apelado ofereceu as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 188896744).

A parte apelante não efetuou o recolhimento do preparo, por ser beneficiária da assistência judiciária, consoante certificado (id. 189440667).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
GABRIEL LUIZ DE MELO
ajuizou ação de indenização por danos morais em desfavor do
BANCO DO BRASIL
, alegando, em síntese, que em 11/12/2021, foi realizada uma compra
on line
por meio do seu cartão na função crédito, o qual foi desbloqueado por terceiros, já que apenas o utilizava na função “débito” em conta.

Informa que após contato com a instituição financeira, foi cancelado o cartão e a compra fraudulenta, contudo, que a falha na prestação de serviços pela ré lhe causou danos de ordem moral, razão pela qual requer a procedência da demanda para a parte ré seja condenada ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de dano moral.

Sobreveio sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, e para tanto, inconformado com os contornos da sentença, o autor/apelante recorre com o presente apelo requerendo a condenação do requerido/apelado ao pagamento da indenização por danos morais.

Pois bem. A irresignação recursal se restringe a pretensão de condenação da instituição bancária, ao pagamento de indenização por danos morais em razão da fraude perpetrada por terceiros, quanto ao desbloqueio do cartão na função crédito de maneira indevida.

A despeito das alegações recursais, desde já adianto que estas não merecem acolhimento.

No caso em análise, é incontroverso nos autos que houve o desbloqueio do cartão do autor na função crédito e foi realizada uma compra não reconhecida no valor de R$ 62,93 (Id. 188896709), mas não chegou a gerar fatura, porque a compra foi identificada como falsificação e o Banco imediatamente efetuou estorno do valor e cancelamento da compra.

O cartão de crédito do autor foi bloqueado por suspeita de falsificação no mesmo dia da compra não reconhecida. Como o autor não utiliza a função crédito, a mesma foi inibida em 11/12/2021 (Id. 188896729). Assim, de qualquer ângulo possível para analisar o caso em tela, não houve qualquer prejuízo ao autor decorrente dos fatos.

Logo, pelo que se observa dos autos, o Banco do Brasil reconhece que houve fraude por terceiro na compra realizada por intermédio do cartão do autor. Entretanto, é incontroverso também que após tomar ciência do ocorrido na data da compra, o banco réu adotou todas as medidas pertinentes como o cancelamento da compra, estorno do valor e bloqueio da função.

Para que haja efetiva reparação por danos extrapatrimoniais, é necessária a prova não só do ilícito, mas também a demonstração do dano em si, o que não ocorreu.

Isso porque, no que concerne a indenização por danos morais, não vislumbro na hipótese qualquer lesão a interesse existencial do autor, porquanto, não obstante os dissabores experimentados, não restou demostrado que o autor sofreu com eventuais transtornos de ordem psicológica, sobretudo diante da solução administrativa realizada prontamente pelo banco.

Não se nega o aborrecimento sofrido. Porém, não se pode erigir qualquer fato como dano moral, pois o dano imaterial deve atingir a esfera moral do indivíduo com intensidade além do normal, transtornando sua psique. Os fatos narrados indicam dissabor, mas não um transtorno psicológico relevante.

Nesse sentido, segue jurisprudência deste Tribunal e Justiça:

“
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL E MATERIAL –
CARTÃO DE CRÉDITO – COMPRA FRAUDULENTA
–
CANCELAMENTO DE COMPRA RECONHECIDA
- ÔNUS DA PROVA –
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
- RECURSO DESPROVIDO.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

In casu, a instituição financeira logrou demonstrar através das faturas do cartão de crédito juntadas os estornos que procedeu após a reclamação da autora.
Apesar da autora sustentar que o banco cancelou indevidamente uma das compras, a qual reconhecia o débito, deixou de trazer elementos aptos a corroborar com suas alegações”.
(TJ-MT 10026722820188110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 16/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2022)

E dos Tribunais Pátrios:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS.
FRAUDE DE TERCEIROS EM CONTA CORRENTE E CARTÃO DE CRÉDITO. PRONTO ESTORNO DE VALORES E RESTABELECIMENTO DA FUNÇÃO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DE DANO
.
RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO RECONHECIDA
. SENTENÇA MANTIDA. 1. A configuração da responsabilidade civil exige a demonstração da prática de conduta ilícita, assim como a prova do dano e do nexo de causalidade. Uma vez não provada tanto a prática de ato ilícito quanto o dano, não há como se reconhecer o direito indenizatório perseguido. 2. Embora a responsabilidade do agente financeiro seja objetiva e o dano moral seja in re ipsa, ou seja, independa de prova, é certo que a responsabilidade civil somente poderá ser reconhecida quando os fatos apontarem para o preenchimento dos requisitos autorizadores. 3. A despeito da falha na prestação do serviço, consubstanciada na ocorrência de fraude de terceiro praticada na conta bancária e cartão de crédito da autora, não se pode reconhecer o ato ilícito do banco que prontamente diligenciou no sentido de evitar maiores danos à consumidora, providenciando o estorno de valores e o restabelecimento do crédito. 4. A célere identificação da fraude e o rápido estorno de valores, além do retorno do fornecimento dos serviço de crédito, no prazo de dez dias, constituem exercício regular do direito e do dever da instituição financeira e não podem configurar o dano moral. 5. Ante a sucumbência recursal, os honorários advocatícios são majorados de 10% para 15% sobre o valor da causa, com suporte no Art. 85, § 11 do CPC. 6. Apelo não provido”.
(TJ-DF 07054118420188070000 DF 0705411-84.2018.8.07.0000, Relator: ROBERTO FREITAS, Data de Julgamento: 30/01/2019, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 11/02/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença objurgada, e por consequência,
majoro,
os honorários advocatícios na fase recursal, de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §11 do CPC, suspensa a exigibilidade da cobrança, em razão da parte autora ser beneficiária da justiça gratuita.

É com voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023